Tribunal: TJMT
Processo: 0003408-46.2016.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JNORTE CONSTRUTORA EIRELI - EPP, com o fito de reformar a decisão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados, para reconhecer a tempestividade dos embargos à execução, e assim, anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para normal prosseguimento (ID 98914493).
Nas razões recursais, a embargante aduz que a decisão é omissa e contraditória, uma vez que os executados/recorridos Djalma e Hileia foram citados na Ação de Execução n° 7237-06.2014.81.0037, em 01/11/2014, sendo que o mandado de citação, bem como a certidão correspondente, foram juntados nos autos em 08/01/2015.
Sustenta que, considerando que os prazos processuais estavam suspensos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em virtude do recesso forense entre os dias 20/12/2014 à 06/01/2015, e, posteriormente, dos dias 07/01/2015 à 20/01/2015, em razão do pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, a contagem do prazo para oposição dos embargos à execução iniciou-se somente em 21/01/2015.
Defende que, levando-se em consideração que em janeiro de 2015 o Código de Processo Civil vigente era o de 1973, onde os prazos processuais eram contados em dias corridos, o prazo final para Djalma e Hileia ajuizarem os embargos esgotar-se-ia em 04/02/2015, o que não ocorreu tanto que a escrivã da Terceira Vara Cível de Primavera do Leste, MT, Juízo de origem, certificou no feito executivo o decurso do prazo para que os executados opusessem embargos à execução.
Argumenta que, os embargos à execução, ajuizados em 20/05/2016, se afiguram tempestivos somente para a executada UNISAGRO, no entanto, com relação aos executados Djalma e Hileia, ora recorridos, são absolutamente intempestivos, já que foram formalizados depois que se havia passado mais de um ano da regular citação dos mesmos (ID 100423974).
Sem contrarrazões.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
No respectivo caso, como relatado, a embargante aduz, em síntese, que os embargos à execução ajuizados em 20/05/2016, se afiguram tempestivos somente para a executada UNISAGRO, no entanto, com relação aos executados Djalma e Hileia, ora recorridos, são absolutamente intempestivos, de modo que a sentença deve permanecer incólume quanto a eles.
Contudo, sem razão a embargante.
É que, conforme restou consignado na decisão vergastada, extrai-se dos autos da ação de execução no. 0007237-06.2014.8.11.0037 (consulta via PJe) os executados foram devidamente citados, conforme certidão lavrada em 01/11/2014 (ID 36251501 - Pág. 96 – fls. 102 – do referido processo).
Todavia, embora referida certidão tenha sido colacionada ao caderno processual em 08/01/2015, tem-se que o respectivo mandado de citação apenas foi colacionado aos autos em 29/04/2016, conforme se infere da folha de “Juntada de Peças”, colacionada ao ID 36251501 - Pág. 4 - fls. 10, do referido feito executivo (consulta via PJe).
Logo, levando-se em consideração que no ano de 2016 já estava vigente o Código de Processo Civil de 2015, aplica-se tal diploma processual para a contagem dos prazos, mais precisamente o que dispõem os artigos 231 e 915.
Nesse contexto, tendo em vista que o respectivo mandado de citação foi juntado aos autos em 29/04/2016 (sexta-feira), tem-se que o prazo passou a fluir em 02/05/2016, findando-se em 20/05/2016 (sexta-feira), tendo em vista que a contagem é feita em dias úteis, a teor do que prescreve o art. 219 do CPC/2015.
Assim, tendo em conta que esta demanda foi protocolada em 20/05/2016 (ID 87069499 - Pág. 1 – fls. 7), isto é, no último dia, de maneira que não prevalece a propalada intempestividade.
Apenas para registro, segue precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – REJEITADA - ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO QUE NÃO CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – TEMPESTIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]. O início do prazo para opor os embargos à execução dá se, em regra, da juntada do mandado de citação cumprido, com observância da contagem em dias úteis. (TJMT - N.U 1012663-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).
Logo, não há que se falar em intempestividade dos embargos monitórios, com o que a cassação da sentença é medida que se impõe.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.
Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).
Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.
Pelo exposto, REJEITO estes embargos.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.